Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705115-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES ALVES AGRAVADO: DINORAH ROSA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA MARQUES ALVES contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0703052-74.2017.8.07.0008, ajuizada em desfavor de DINORAH ROSA ALVES, reconheceu a impenhorabilidade do bem constrito por ser bem de família, determinando a desconstituição da penhora realizada. No que tange a chácara em questão, a Escritura Pública de Compra e Venda (ID 8554954 autos de origem) indica que a mesma foi adquirida em condomínio pela agravada e seus filhos Carlos Rosa Alves e João Luiz Alves. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a executada figura como herdeira e meeira do falecido marido, Amado Anísio Alves, constando na petição inicial do inventário (ID 111223347 autos de origem), além da chácara que se pretende a penhora, outros dois imóveis. Constata-se que um desses imóveis, um apartamento no Núcleo Bandeirante foi transmitido pelo espólio exclusivamente para DINORAH ROSA e posteriormente vendido, conforme Certidão de Ônus constante no Registro e Averbações na matrícula do Imóvel 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 83087684 autos de origem). Contudo, no que tange ao apartamento sito na Asa Sul, a certidão do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal colacionada no ID 83087672 dos autos de origem não é clara quanto a propriedade atual do imóvel, também não existindo nos autos notícia de venda ou transferência do bem. Cabe à parte interessada a juntada de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos no decorrer do processo passíveis de ratificar seus argumentos (art. 397 do CPC). Desta feita, junte a agravada sentença do inventário de Amado Anísio Alves, com detalhamento da partilha de bens, bem como esclareça o domínio do Apartamento no 205 do Bloco C da SQS-104, Asa Sul, desta Capital, da matrícula no 13.263, documentos indispensáveis a instrução do feito e análise da impenhorabilidade do imóvel pela alegação de ser bem de família. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora